Tribunal: TJMT
Processo: 0002074-62.2015.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002074-62.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ELTON HENRIQUE FERREIRA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PROCESSO SOBRESTADO POR MAIS DE OITO ANOS, SEM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 28 DA LEI N. 11343/2006
.

Tendo o trâmite recursal permanecido suspenso por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que a prescrição propriamente dita tenha sido suspensa, extingue-se a punibilidade do agente, ficando prejudicada a apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elton Henrique Ferreira,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou (id. 111712998, p. 224), pela prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal c/c artigo 14, da Lei n 10.826/2003 e no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, a uma
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, bem como a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima, e R$ 4.596,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais.

Inconformado
Elton Henrique Ferreira

interpôs recurso de apelação objetivando a sua absolvição quanto ao delito de porte de arma de fogo, à luz do princípio da consunção ou, subsidiariamente, com lastro na insuficiência probatória, com a consequente fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, excluindo-se, de ofício, a condenação do recorrente pela prática do delito de art. 28, da lei n. 11.343/2006 (id. 111712998, p. 287/293), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Apelação criminal. Roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo próprio. Condenação. Irresignação da defesa. Pretendida aplicação do Princípio da Consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo. Impossibilidade. Condutas autônomas. Contextos diversos. Provas de autoria e materialidade. Imperiosa manutenção da condenação do recorrente pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Regime carcerário. Sentenciado reincidente. Imposição do regime fechado. Inteligência do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. Exclusão, de ofício, da condenação pelo crime do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, de ofício. Inconstitucionalidade. Pelo improvimento do recurso.”

Essa Egrégia Segunda Câmara Criminal, em julgamento realizado em 31 de agosto de 2016, em voto da lavra do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, sendo a Câmara composto pelos Desembargador Pedro Sakamoto (Revisor) e Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (Vogal),
negou provimento
ao recurso e, de ofício, afastou a condenação ao pagamento de indenização civil à vítima, arbitrada em R$ 4.596,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), restando assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
– INSTÂNCIA PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – COLIMADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL EM TELA – IMPERTINÊNCIA –
DESPENALIZAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM DESCRIMINALIZAÇÃO – SANÇÕES ESTIPULADAS COM VISTAS À REABILITAÇÃO DO AGENTE USUÁRI
O –
APELO DEFENSIVO
–
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003, À LUZ DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, COM AMPARO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PLEXO DE PROVAS A CERTIFICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVAS TESTEMUNHAIS UNÍSSONAS – CRIMES PERPETRADOS EM CONTEXTOS FÁTICO E TEMPORAL DIVERSOS – NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS NÃO EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DO CRITÉRIO CONSUNTIVO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – SANÇÃO QUE PERFAZ 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.
33, § 2º, “A”, CP

–

RECURSO DESPROVIDO

–
DE OFÍCIO

–
EXPURGO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL
– AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

1.
A Lei n. 11.343/2006, malgrado tenha despenalizado o porte de entorpecentes para consumo próprio, manteve sua tipificação penal, sujeitando o agente usuário a reprimendas tencionadas a sua reabilitação, seja mediante advertência sobre os efeitos do uso das drogas, seja via programas ou cursos educativos ou, ainda, por meio de prestação de serviços à comunidade, de molde que a incriminação, além de vigente, não vem a desvelar desproporção ou desafino ao propósito salutar ansiado pela norma jurídica, não havendo que se falar, desta arte, no afastamento da condenação do réu que é apreendido com porção de substância entorpecente altamente viciante.

2. Resplandecendo dos autos a autonomia entre ambas as práticas delitivas, porquanto perpetradas em contexturas fática e temporal diversas [ausência de nexo de dependência], vem de ser inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, a desvelar imperativa a mantença da condenação do réu às penas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

3. Não há falar-se na absolvição do acusado quanto ao crime de porte de arma de fogo quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, seja em face dos relatos testemunhais, seja à luz de sua espontânea confissão.

4. Por imperativo legal, de rigor a definição do regime inicialmente fechado ao réu reincidente condenado à pena superior a 07 (sete) anos de reclusão [art. 33, § 2º, “a”, CP].

5. Para a fixação, na esfera criminal, de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima, viabilizada pelo art. 387, IV, CPP, vem de ser inamovível o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pelo próprio ofendido, bem como o prévio debate sobre a questão no curso do processo, posto que não exauriente, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Interposto recurso extraordinário pela Defensoria Pública (id. 111712998, p. 316/322), sendo negado seguimento (id. 111712998, p. 337/338), interposto agravo de instrumento (id. 111712998, p. 341/348), a decisão foi mantida pela Vice Presidência do Tribunal de Justiça (id. 111712998, p. 358).

O Supremo Tribunal Federal reconhecendo a repercussão geral da matéria, ante o julgamento do RE 635.659, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça (id. 111712998, p. 364/365).

A Vice Presidência do Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 506 (id. 111712998, p. 375/376), com o sobrestamento (id. 121144454).

Com o julgamento do
Leading Case
RE n. 635659 (
Tema n. 506
), determinou o retorno dos autos a Câmara Criminal para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação) (id. 252490181).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (id. 261178776).

É o relatório.

Assim, trago os autos a julgamento para que seja realizado o juízo de retratação, em conformidade com a determinação da Vice-Presidência desta Corte Estadual.

V O T O R E L A T O R

Interposto Recurso Extraordinário por
Elton Henrique Ferreira
(id. 111712998, p. 316/322) contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 71.781/2016 (em
31 de agosto de 2016
), sob a assertiva de
“
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei. n. 11.343/2006
”
, a i. Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, após o julgamento do
Leading Case
RE n. 635659 (
Tema n. 506
), em 07 de novembro de 2024, pelo Supremo Tribunal Federal em, determinou
a devolução dos autos à Câmara Criminal, para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação)
, em virtude da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP.

E com efeito, no julgamento do
RE n.º 635.659/SP
, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema n.º 506
), ocorrido em
26 de junho de 2024
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
afastou do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal
em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a
presunção relativa (
juris tantum
)
de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo
até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
ou
06 (seis) plantas-fêmeas
,
desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos comumente utilizados no comércio malsão.

Para melhor ilustrar, cito as teses fixadas:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis

sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
;

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3
. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ
. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

O Supremo Tribunal Federal descriminalizou, apenas, a porte de
cannabis sativa
(maconha) para consumo pessoal, não estendendo o benefício para outros tipos de entorpecentes.

Desse modo, a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica, capaz de justificar uma condenação penal, cumulada ou não com as demais sanções do artigo 28 da lei antidrogas.

Com efeito, não tendo o Supremo Tribunal Federal se posicionado pela atipicidade do porte de cocaína, acerca da mesma cocaína para consumo próprio permanece ocorrido o crime e, portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância ante diminuta quantidade apreendida.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que com o então recorrido foram apreendidas
01 (uma) porção de cocaína
, equivalente a
1,0g
(um grama), desta forma, não se aplica do Tema 506 fixada pelo Supremo Tribunal Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 506 STF. PORTE DE COCAINA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TEMA N° 506 DO STF. TESE FIRMADA. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(N.U 1008159-17.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024, grifos nossos);

“APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 506 STF. PORTE DE COCAINA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TEMA N° 506 DO STF. RE 635.659. TESE FIRMADA. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(N.U 1002159-98.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024, grifos nossos);

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE COCAINA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(N.U 1003838-36.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, grifos nossos).

Neste contexto, o Acórdão recorrido manteve a condenação do recorrente como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, constata-se que, o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659, atinente ao Tema 506 da Repercussão Geral.

Não obstante, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante (CP, art. 107, IV), em decorrência da prescrição.

Crucialmente, não houve, contudo, suspensão do prazo prescricional.

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DETERMINADA PELO RELATOR DO LEADING CASE (RE 635659). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, da declaração de extinção da punibilidade, sob o argumento de que ?inexistiu decisão do Ministro relator do RE 635659 determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional?, acrescentando que o ?prazo prescricional do delito em comento é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06?, e, por fim ?considerando a data da publicação do acórdão confirmatório da condenação (17/08/2016) como último termo interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição?.

2. Razão assiste à defesa. Com efeito, conforme decidido pelo STF no RE 1448742, com repercussão geral (Tema 1.303), a paralisação de processos penais e do prazo de prescrição não decorre, automaticamente, do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Para tanto, o Ministro relator do caso paradigma deverá determinar a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia, bem como do prazo prescricional, o que não ocorreu no RE n. 635659 (Tema 506).

3. Prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão do seu não exercício dentro do prazo fixado em lei. No que tange à infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas, há previsão específica, contida no art. 30 do referido diploma legal, estabelecendo o prazo prescricional de 2 anos para a imposição e execução das reprimendas.

4. De acordo com o artigo 117, inciso IV, do CP, o curso da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação do acórdão condenatório recorrível. Acerca desse assunto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória - seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta - tem o efeito de interromper a prescrição (REsp n. 1.930.130/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, REPDJe de 21/09/2022, DJe de 22/8/2022). No caso dos autos sob análise, o acórdão foi publicado em 17/08/2016, data em que ocorreu a sessão de julgamento (ID 14217674 - Pág. 2).

5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 110, § 1º, do CP, é classificada como uma espécie de prescrição subsequente à sentença condenatória ou superveniente à condenação, ocorrendo quando a sentença de primeiro grau tiver transitado em julgado para a acusação ou quando do improvimento, rejeição, do recurso apresentado pela acusação. Nos presentes autos, verifica-se que o trânsito em julgado para o órgão ministerial ocorreu em 19/05/2016 (ID 14217670).

6. Assim, considerando que entre a data da publicação do acórdão (17/08/2016) e a presente data houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos e tendo em vista que o ministro relator do leading case (RE n. 635659) não determinou a suspensão dos processos que versassem sobre idêntica matéria e do prazo prescricional, resta fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente.

7. Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do sentenciado, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.”
(TJ-DF 00145898520158070006 1936362, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

A prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06, o prazo prescricional do delito de posse de entorpecente para consumo próprio
é de
02 (dois) anos
,
in verbis
:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”
.

No caso, a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2015, a sentença condenatória foi publicada em
01 de fevereiro de 2016
e o acórdão confirmatório foi publicado em
08 de setembro de 2016
.

Nesse quadro, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, visto que entre a publicação do acórdão até os dias atuais transcorreram mais de 08 (oito) anos, a justificar a extinção da punibilidade do agente.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, porquanto exaurido o prazo prescricional estabelecido no art. 30 da mesma Lex, eis que que é possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(AP nº 49669/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.11.2017)

Anoto que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – também é marco interruptivo da prescrição (Tema 1.100).

Friso, ainda, que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo (CPP, art. 637).

No mesmo sentido: TJMT, Ap. 0003601-93.2012.8.11.0007, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22.11.2024.

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade
de
Elton Henrique Ferreira
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c. o artigo 109, todos do Código Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025